Tribunal: TCU
Processo: 006.261/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Instaurada por força do disposto no Acórdão 609/2022 - Plenário, que trata de denúncia a respeito de irregularidades relacionadas à dilapidação de bens e à invasão de faixa de domínio concedida para a exploração de serviços de transporte ferroviário

Inteiro teor:
Acórdão 384/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao item 9.2 do Acórdão 609/2022-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, prolatado no TC Processo 026.025/2021-3 , em face de irregularidades relacionadas à dilapidação de bens e à invasão de faixas de domínio da Ferrovia Malha Sul concedidos à empresa Rumo S.A. para exploração e desenvolvimento do serviço público de transporte ferroviário de carga; Considerando o sobrestamento do presente processo deliberado no Acórdão 2867/2022-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, até deliberação por parte do Poder Concedente quanto à celebração ou não da prorrogação antecipada da Malha Sul; Considerando as diligências realizadas à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para obtenção de informações atualizadas sobre: as tratativas junto à concessionária sobre a prorrogação antecipada da Malha Sul; a previsão de entrega do plano de negócios relativos ao tema; e as ações planejadas caso não haja previsão de prorrogação antecipada; Considerando as respostas da ANTT às peças 55-57, nas quais informa que a prorrogação antecipada da Malha Sul não foi concretizada e que as tratativas específicas acerca desse instituto foram encerradas; Considerando que a Agência abriu dois processos administrativos: o processo SEI 50505.043421/2025-89, que visa à celebração de aditivo para estender o contrato de concessão por 24 meses a fim de garantir a continuidade do serviço de transporte ferroviário na Malha Sul e a realização de nova licitação; e o processo SEI 50500.025917/2025-11, que tem como objetivo apurar o valor de indenização dos trechos abandonados ou desativados; Considerando, portanto, que não mais subsistem os motivos que ensejaram o sobrestamento do feito; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária às peças 60-62, em que propõe a realização de diligências à ANTT e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, V, "c", do Regimento Interno/TCU, em: a) levantar o sobrestamento dos autos então determinado no Acórdão 2867/2022-TCU-Plenário ; b) autorizar realização das diligências abaixo especificadas: b.1) à Agência Nacional de Transportes Terrestres para que, no prazo de quinze dias, apresente informações detalhadas sobre: b.1.1) o andamento do processo SEI 50500.025917/2025-11, que trata do cálculo das indenizações dos trechos abandonados ou desativados; b.1.2) a abrangência do referido processo (se contempla toda a malha concedida, considerando o encerramento das tratativas para prorrogação antecipada); b.1.3) o cronograma e a previsão para encerramento dos trabalhos; b.1.4) os critérios utilizados para cálculo da indenização; b.1.5) o andamento do processo SEI 50505.043421/2025-89, notadamente no que concerne a eventuais medidas de enforcement previstas para assegurar que a concessionária adote postura adequada para o resguardo e manutenção do patrimônio público durante eventual prorrogação contratual; b.2) ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes para que, no prazo de quinze dias, informe: b.2.1) se há ações em andamento com vistas a apurar o valor da indenização decorrente da degradação e abandono da Malha Sul, considerando a proximidade do término do contrato de concessão com a empresa Rumo Malha Sul S.A.; e b.2.2) em caso positivo, apresente informações detalhadas sobre os trabalhos que vêm sendo realizados, incluindo sua abrangência, a metodologia utilizada, o cronograma e a previsão de encerramento dos trabalhos. b.3) ao Ministério dos Transportes para que informe, no prazo de quinze dias, o andamento e, se houver, as conclusões do Grupo de Trabalho Malha Sul. 1. Processo TC- Processo 006.261/2022-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 026.025/2021-3 (DENÚNCIA) 1.2. Entidades: Agência Nacional de Transportes Terrestres; Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.